Tribunal: TJDFT
Processo: 0751648-03.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0751648-03.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES LTDA APELADO: TOPMEDLAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP DESPACHO Intime-se Topmedlar Nutrição Clínica e Produtos Hospitalares Ltda. para manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos por Unicom Produtos Hospitalares Ltda. nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator